Tribunal: TJDFT
Processo: 0713087-28.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. ITCD –IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS. COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO ANTES DA LAVRATURA DO FORMAL DE PARTILHA. DESNECESSIDADE. REGRA PROCESSUAL EXPRESSA.
1. A controvérsia acerca da necessidade de quitação de tributos, em caso de arrolamento sumário, antes da lavratura do formal de partilha tem regra expressa no sentido de não se condicionar a lavratura à quitação de tributos. Inteligência do art. 659, §2o do CPC.
2. Uma vez transitada em julgado a sentença de homologação de partilha, será lavrado o formal de partilha e em seguida serão expedidos alvarás referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos, para só então, intimar-se a Fazenda Pública para efetuar o lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária.
3. Apelação cível conhecida e desprovida.